Tribunal: TJES
Processo: 5007654-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007654-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABRICIA MENDES BRAGA
AGRAVADO: SOLANGE DO CARMO MARTINS registrado(a) civilmente como SOLANGE DO CARMO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
TEMPESTIVIDADE.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO. POSSE JUSTA.
RECURSO PROVIDO.

I - Tomando a data de 08/08/2022 (ciência inequívoca), como termo inicial do prazo recursal e considerando que o recurso fora interposto em 18/08/2022, desvela-se manifesta a tempestividade da irresignação recursal.

II - Trazem as partes uma gama de temas que não merecem conhecimento na exata medida em que tratam-se de matérias não vertidas na decisão recorrida, devendo, então, serem submetidas ao crivo do Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

III - A Agravante trouxe aos autos cópia de sentença homologatória de seu divórcio com o filho da Autora, em que o imóvel é objeto da partilha, que expressamente confere à Recorrente o direito de posse sobre o imóvel, a lhe conferir aparente posse justa sobre o bem.

VI - Mesmo diante de ação voltada a desconstituição da partilha, é imperioso considerar a existência de sentença transitada em julgado, que ainda surte efeitos, a conferir posse à Agravante sobre o bem, o que, ao menos a princípio, obstaculiza a reintegração pretendia pela Autora e deferida na decisão recorrida.

V - Recurso parcialmente conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007654-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABRÍCIA MENDES BRAGA

AGRAVADO:
SOLANGE DO CARMO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por

FABRÍCIA MENDES BRAGA

face a decisão que deferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação movida em seu desfavor por
SOLANGE DO CARMO

Aduz, em suma, a Recorrente (i) que a Autora-Agavada não detém a propriedade do imóvel, que fora cedido (cessão de uso) pela Prefeitura de Serra para construção de uma escola que não existe o local, tratando-se de área pública; (ii) adicionando tratar-se de posse velha a não se aplicar o procedimento do art. 526, do CPC e sim o art. 300 daquele Código; (iii) o imóvel serviu moradia da Agravante junto ao seu ex-esposo, filho da Agravada; (iv) o imóvel fora objeto de contrato de promessa de compra e venda entre a Agravada e seu ex-esposo (filho); (v) o imóvel fora objeto de partilha a tempo da separação da Agravante do filho da Agravada, ficando definido em partilha a divisão igualitária do bem ao ex-casal e o direito de posse da Recorrente sobre o mesmo, o que foi homologado por sentença.

O recurso fora recebido com efeito suspensivo.

Em contrarrazões argui a Agravada (i) a intempestividade do recurso; (ii) a falta de preparo; além de (iii) impugnação ao pedido de assistência gratuita da agravante; no mérito alega que (iv) é mãe do ex marido da Agravante e que autorizou através de contrato de locação, que estes residissem no imóvel objeto da ação desde de 2008; (v) que em 2013, houve um contrato de promessa de compra e venda, ao qual figurou como comprador o ex-marido da Agravante e filho da Agravada, mas que por falta de pagamento foi rescindido; (vii) não é a Agravante possuidora do bem objeto da lide; (viii) após a separação do casal, visando à Agravada, também, o bem-estar de seus netos, deixou a Agravada permanecer no imóvel até que esta viesse a constituir novo companheiro; (ix) que a Agravante foi notificada extrajudicialmente para sair do imóvel, vez que esta já estava com um companheiro e este com mais filhos, todos residindo no imóvel da Agravada, sem sua autorização.

Pois bem.

Suscitada a intempestividade recursal, passo à sua análise:

- PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE -

Alega a Recorrida figurar intempestivo o presente recurso, afirmando que a juntada do mandado citatório (ID nº 16134386 dos autos de origem), se deu no dia 20 de julho de 2022, logo o início do prazo recursal teria sido dia 20 de julho de 2022 e não dia 21 de julho de 2022, como afirma a Agravante, e assim, contados os 15 (quinze) dias úteis da data de intimação, tem-se como prazo final o dia 09/08/2022 e não no dia 16/08/2022, data tida com termo final do prazo.

No mais, afirma que o recurso fora interposto em 18/08/2022, sob a alegação, não demonstrada, de suspensão de prazos e feriados.

Sem razão a Agravada.

No caso concreto, a decisão recorrida fora acostada aos autos de origem em 13/06/2022 e, nesse contexto, tratando-se de decisão que impunha a reintegração de posse de imóvel, a citação/intimação da Agravante se deu por meio de oficial de justiça, constando dos autos de origem a juntada do respetivo mandado em 23/09/2022 (ID 17810837).

Assim, à luz da Lei Processual Civil, especificamente de seu artigo 231, colhe-se o seguinte termo inicial do prazo recursal:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

II – a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

(...)

Portanto, inviável se mostra considerar a data de 21 ou 20 de julho de 2022, como data da intimação da Agravada, pois o documento a que alude a Recorrida como sendo o mandado juntado aos autos, refere-se, na verdade, à capa do mandado expedido e não ao mandado cumprido, como se vê do ID 16134391, bem como, da certidão de ID 16134386, ambos dos autos de origem.

Todavia, a despeito dessa realidade, importa consignar que consta dos autos originários que a ora Agravante apresentou ao Juízo
a quo

pedido de reconsideração
quanto a decisão aqui recorrida em
08/08/2022
(ID 16650529), revelando sua
ciência inequívoca
nos autos nesta data, a
dar início, portanto, ao seu prazo recursal
.

Nestes termos, já definiu o STJ que, “
Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. A ciência inequívoca é verificada de acordo com o conteúdo da manifestação que revele a indispensável ciência de todo o conteúdo da decisão, isto é, o inequívoco conhecimento da parte de que deve tomar alguma atitude processual.
” (AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

Assim, tomando a data de
08/08/2022
, como termo inicial do prazo recursal e considerando que o recurso fora interposto em
18/08/2022
, desvela-se manifesta a
tempestividade da irresignação recursal.

Rejeito, portanto, a presente preliminar.

- PRELIMINAR EX OFFICIO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -

Trazem as partes uma gama de temas que não merecem conhecimento na exata medida em que tratam-se de matérias não vertidas na decisão recorrida, devendo, então, serem submetidas ao crivo do Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Nesse contexto, suscito e acolho a presente preliminar para
não c
onhe
cer

dos temas afetos à (
i
) impugnação à gratuidade da justiça, (
ii
) conexão, (
iii
) ausência de interesse processual e (
iv
) inadequação do rito do art. 562, do CPC.

- MÉRITO -

O caso dos autos gravita entorno de decisão que
concedeu à Agravada
pleito liminar de reintegração de posse
de imóvel em que até então residia a Agravante, ex-esposa do filho da Autora-Recorrida.

De início, impera observar que todo o conjunto de argumentos e fundamentos vertidos pela Agravante a respeito do domínio (propriedade) do imóvel por parte da Autora-Agravada, afetos a ocupação irregular do solo e afins, mostra-se irrelevante ao tema vertido no presente recurso, que versa sobre matéria exclusivamente possessória (reintegração de posse).

O fato a ser considerado, mormente para efeito da pretensão vertida nessa esfera recursal, é que a Autora-Recorrida exerce, há tempos, a posse sobre o imóvel como um todo, lá fixando sua residência, vindo, em seguida, a permitir a moradia da Agravante em parte do bem, o que resta incontroverso das próprias razões da Recorrente.

Incontrovertida a posse da Autora sobre o imóvel como um todo considerado, impera aferir, diante das circunstâncias fáticas do caso concreto, a natureza da posse exercida pela Agravante na parte do imóvel que é objeto da lide, se clandestina, violenta, precária ou mesmo justa, a saber quem é o legítimo possuidor do bem, a surtir efeitos na reintegração ora determinada.

Adentrando, então, na concretude do caso, como dito, o imóvel objeto da lide figura com parte de imóvel maior, então de propriedade da Autora-Recorrida.

Quando do casamento de seu filho (Rithales do Carmo Silva) com a Requerida-Agravante, autorizou a Autora que o casal lá passasse a residir, tendo a Recorrente, junto a seu então esposo, construído outros cômodos no imóvel, segundo o alegado.

O casal resolveu, então, adquirir o imóvel da Autora, sendo feita promessa de compra e venda do bem entre a Autora, seu filho e a Agravante.

Ocorre que o filho da Autora e a Agravante vieram a se divorciar, e na ação de divórcio e partilha dos bens do casal (0008788-05.2018.8.08.0024), o imóvel objeto da lide fora objeto de partilha, sendo consignado que “
a casa será dividida em duas (na exata metade), sendo realizadas obras que possibilitem tal divisão, tal obra será de responsabilidade do cônjuge varão. Enquanto não for finalizada a obra
a cônjuge virago irá usufruir da casa inteira
”, termo de partilha que fora objeto de
sentença homologatória já transitada em julgado
(IDs 3155030 e 3155033).

Como afirmei na decisão que conferiu efeito suspensivo ao recurso, toda essa realidade não me parece ter sido levado ao conhecimento do Juízo
a quo
ao tempo de sua decisão determinando a reintegração, ou seja, que o imóvel dos autos fora objeto de contrato de promessa de compra e venda entre a Autora e seu filho, então cônjuge da Agravante, a permitir inferir que o bem teria ingressado no patrimônio do casal, ou seja, não mais exercendo a Autora posse sobre o imóvel, nem tampouco que fora objeto de partilha em favor da Requerida-Recorrente.

A Agravante trouxe aos autos, cópia de sentença homologatória de seu divórcio com o filho da Autora, em que o bem é objeto da partilha, que expressamente confere à Recorrente o direito de posse sobre o imóvel (ID 3155033).

Logo, é imperioso considerar a existência de sentença transitada em julgado a conferir posse à Agravante sobre o bem, o que, ao menos a princípio, parece-me obstaculizar a reintegração pretendia pela Autora e deferida na decisão recorrida.

Veja-se que a despeito das razões da Autora-Agravada sobre a não perfectibilização da compra e venda, do não pagamento e mesmo do aluguel do bem a terceiros, não vejo como, neste momento, impor divergência ao que resta consignado em sentença judicial transitada em julgado.

Em outras palavras, não pode este Relator contrariar o que resta ali definido, sob pena de violação da coisa julgada.

Atento que a Autora-Agravada traz em suas razões a informação de que há em curso ação judicial (0011000-91.2021.8.08.0024) que volta-se à anulação daquela partilha de bens, o que embora mereça consideração, não pode significar, por si só, desconstituição da sentença ou permissão para que seja ignorada aquela decisão transitada em julgado, mormente quando considerado que mesmo diante da ação em curso, não há decisão do Juízo de origem a respeito do tema, a obstar os efeitos daquela sentença homologatória.

Portanto, a despeito do aduzido pela Autora, a análise da realidade concreta, em especial, a existência de sentença transitada em julgado, me leva a crer, neste momento e na atual circunstância jurídica, que a natureza da posse então exercida pela Agravante é justa, a não dar ensejo ao esbulho alegado, inviabilizando a reintegração deferida.

Nestas condições, conheço em parte do presente recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, revogando a decisão liminar de reintegração de posse.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)